Tribunal: TRF3
Processo: 0011799-05.2010.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
98/575)

0011799-05.2010.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0011799-05.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: AGENCIA ESTADO S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: AGENCIA ESTADO S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Após julgamento anterior com parcial provimento às apelações das partes, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos para que a exigência produza efeitos apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece a natureza remuneratória da verba, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório.

5. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Em relação aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito pelos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança antes do marco temporal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 31/05/2010, anteriormente ao marco fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

9. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF quanto à modulação dos efeitos do Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O STF reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas, admitindo a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba.

2. A modulação de efeitos do Tema 985 estabelece que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é aplicável a partir de 15/09/2020.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0011799-05.2010.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: AGENCIA ESTADO S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO: AGENCIA ESTADO S.A, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de devolução dos autos para eventual juízo de retratação quanto ao acórdão (ID 255378682), posteriormente complementado em sede de embargos de declaração (ID 270362350), que exerceu juízo positivo de retratação, modificando parcialmente o dispositivo do julgado, passando a constar o parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, e passando a constar o parcial provimento à apelação da impetrante para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade, consoante aresto assim ementado:

RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. SALÁRIO-MATERNIDADE.

1. Constou do acórdão proferido pela Turma: “Em conformidade com o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrado em inúmeros julgados, bem como do Superior Tribunal de Justiça, o terço constitucional não integra a remuneração, sendo portando, indevida a incidência de contribuição previdenciária. (...) O Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência no sentido de que o salário-maternidade não possui natureza indenizatória, devendo integrar, destarte, o salário de contribuição.”

2. Contudo, o STF fixou entendimento em sentido contrário, conforme destacado pela Vice-Presidente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 576.967/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 72) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.072.485/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema n.° 985) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC), pacificou o seguinte entendimento: "É legitima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

3. Juízo positivo de retratação, modificando parcialmente o dispositivo do julgado, passando a constar o parcial provimento à apelação da União e à remessa oficial para declarar a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, e passando a constar o parcial provimento à apelação da impetrante para declarar a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o salário-maternidade.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0011799-05.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 04/08/2022, Intimação via sistema DATA: 08/08/2022)

Em decisão datada de 11/03/2026, a E. Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, determinou o encaminhamento dos autos à C. Turma Julgadora, para reexame da controvérsia à luz do paradigma - RE n° 1.072.485/PR (Tema n° 985) - e verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie (ID 359338093).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão recorrido aos entendimentos firmados pelo STF, nos Temas 985.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data, que não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.

- Decisão do STF (Tema 985), foi fixada a tese de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”

- Passou-se, portanto, a incidir contribuição sobre o terço constitucional das férias gozadas e, de acordo com a modulação dos efeitos da referida decisão foi atribuído efeito ex nunc, devendo, portanto, a incidência ocorrer a partir da data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.

- Embargos de declaração providos em parte.”

(ApelRemNec 5000444-87.2022.4.03.6100, Relator Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, Primeira Turma, j. 23/10/2024, Intimação via sistema 24/10/2024)

No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada em 31/05/2010, ou seja, antes do marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF.

Desse modo, afigura-se a pertinência da realização do juízo positivo de retratação, a fim de reconhecer a exigibilidade das contribuições em questão sobre o terço constitucional de férias a contar de 15/09/2020, ressalvado o direito do contribuinte à recuperação do indébito relativamente aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da demanda.

Ante o exposto, voto por exercer juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC/2015, a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. TEMA 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APENAS A PARTIR DE 15/09/2020. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa necessária em mandado de segurança que discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas. Após julgamento anterior com parcial provimento às apelações das partes, os autos retornam à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de adequar o acórdão ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR (Tema 985), especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessário exercer juízo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento do STF no Tema 985, que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, com modulação de efeitos para que a exigência produza efeitos apenas a partir de 15/09/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.072.485/PR (Tema 985 da repercussão geral), fixa a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias.

4. A Corte Suprema reconhece a natureza remuneratória da verba, por constituir parcela paga em retribuição ao trabalho prestado, não possuindo caráter indenizatório.

5. No julgamento dos embargos de declaração no referido recurso extraordinário, o STF modula os efeitos da decisão para atribuir eficácia **ex nunc**, estabelecendo que a incidência da contribuição previdenciária somente é exigível a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

6. A modulação ressalva que as contribuições já recolhidas e não questionadas judicialmente até essa data não serão restituídas pela União.

7. Em relação aos fatos geradores ocorridos até 14/09/2020, admite-se a recuperação do indébito pelos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança antes do marco temporal.

8. No caso concreto, a ação foi ajuizada em 31/05/2010, anteriormente ao marco fixado pelo STF, o que assegura ao contribuinte o direito de recuperar os valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

9. Impõe-se, portanto, o exercício de juízo positivo de retratação para adequar o acórdão ao entendimento vinculante do STF quanto à modulação dos efeitos do Tema 985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Juízo positivo de retratação exercido.

Tese de julgamento:

1. O STF reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias gozadas, admitindo a incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba.

2. A modulação de efeitos do Tema 985 estabelece que a exigência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias somente é aplicável a partir de 15/09/2020.

3. Contribuintes que ajuizaram ação antes de 15/09/2020 têm direito à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos até 14/09/2020, observada a prescrição quinquenal.

---

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29.08.2020; TRF3, ApelRemNec no 5000444-87.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 23.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, exerceu juízo positivo de retratação a fim adequar o v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. STF na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 985, a fim de que o impetrante possa proceder à compensação dos valores indevidamente recolhidos sobre o terço constitucional de férias até 14/09/2020, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão